Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.
2. A execução de título extrajudicial tramita desde maio de 2023, com valor atualizado de R$ 275.660,98, sem êxito na localização de bens penhoráveis.
3. O juízo de origem suspendeu o processo por um ano, ante a ausência de bens, indeferindo nova pesquisa por entender não demonstrada alteração na situação econômica dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reiteração de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; e (ii) estabelecer se é cabível a inclusão dos dados dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O decurso de mais de um ano desde a última pesquisa patrimonial autoriza nova diligência, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 81 do TRF4.
6. A reiteração de pesquisas é compatível com o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e visa à efetividade da execução.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade da reiteração de pesquisas e da inscrição em cadastros de inadimplentes como medidas coercitivas.
8. A inclusão no SERASAJUD independe da comprovação de insucesso extrajudicial, sendo medida legítima para dar efetividade à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: " 1. O decurso de prazo superior a um ano autoriza a reiteração de diligências patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. A inclusão dos dados do executado em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD é legítima, independentemente da comprovação de insucesso extrajudicial".
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV, 782, § 3o, 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Rel. Gislenne Pinheiro, j. 03/08/2022; TJDFT, Acórdão 1606697, 07144359720228070000, Rel. Teófilo Caetano, j. 10/08/2022; TJDFT, Acórdão 1434854, 07141154720228070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 29/06/2022; TJDFT, Acórdão 1431186, 07386740520218070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 15/06/2022; TJDFT, Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 27/07/2022; TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 10/06/2021; TJDFT, Acórdão 1611573, 07207807920228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31/08/2022; TJDFT, Acórdão 1603020, 07060047420228070000, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 09/08/2022.